Tribunal: TJMT
Processo: 1041964-67.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041964-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO QUINTINO DE LIMA - CPF: 717.121.942-91 (RECORRENTE), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sentença de parcial procedência. Móvel recursal pela condenação em danos morais e repetição do indébito.

2. A
mera cobrança indevida, por si só, não gera o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

3. Ausente, no caso em apreço, a demonstração de circunstâncias além das raias do tolerável.

4. Deve haver a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas, solidariamente, à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para condenação em danos morais e, ainda, repetição do indébito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041964-67.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOAO QUINTINO DE LIMA

Polo Passivo

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar que os descontos de valores na conta bancária da Autora não ocorreram ou, se ocorreu, foi porque a Requerente contratou o serviço, o que NÃO foi feito, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Isso porque, conforme se exume dos autos, a parte Autora trouxe extratos bancários de sua conta (id 125991648, 125991650, 125991651 e 125991652) demonstrando que as Reclamadas, desde outubro de 2020 até julho de 2023, vêm procedendo descontos na sua conta bancária, com valores diversos, relacionado a rubrica “Sudamerica Clube de Serviços”, o qual diz ser indevido, haja vista que jamais contratou tais serviços.

A reclamada SUDAMERICA diz que os descontos são devidos, tendo a parte Autora contratado de forma livre. Já a reclamada BANCO BRADESCO diz não haver responsabilidade na situação narrada, se tratando de culpa exclusiva de terceiro (SUDAMERICA).

Não obstante os argumentos das reclamadas, elas não trouxeram nenhum documento (contrato, gravação telefônica, etc.) a comprovar a legalidade dos descontos operado na conta bancária da Autora.

A alegação do BANCO BRADESCO em dizer haver culpa exclusiva de terceiro no fato não à exime da responsabilidade, haja vista pertencer a cadeia de consumo, sendo a responsável por operar o desconto na conta bancária do Autor, e nas diretrizes do Código do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária.

Portanto, em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, de trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC c/c art. 6°, VIII, do CDC).

Portanto, não restam dúvidas que com sua conduta a reclamada acabou por praticar ato ilícito, pois procedeu descontos indevidos.

[...]

No que diz respeito aos danos materiais, destaco, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, visto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis.

Desse modo, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável a comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito.

Por tal motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação indenizatória.

Considerando que a parte autora fez prova do valor de R$ 2.333,82 (dois mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) despendidos a título de danos materiais (id 125991648, 125991650, 125991651 e 125991652), a restituição de tais valores é medida que se impõe.

Assim sendo, resta devido em favor da parte reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 2.333,82 (dois mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), na forma simples, haja vista a ausência de comprovação de má-fé na conduta da Reclamada.

No que diz respeito ao pleito de danos morais, entendo não ser cabível, haja vista não haver prova da lesão ao direito da personalidade a caracterizar abalo moral da parte Autora.

Vale registrar que, em se tratando de relação contratual, o simples descumprimento não gera indenização na sua forma in re ipsa, havendo necessidade de comprovação da situação excepcional causadora do dano.

[...]

Dispositivo

Ante o exposto, OPINO pela rejeição das preliminares. E no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar as Requeridas, de forma solidária, na reparação por danos materiais, na forma simples, haja vista a ausência de má-fé na conduta da Requerida, no valor de R$ 2.333,82 (dois mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

2) Indeferir o pedido de danos morais.

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que restam incontroversos os descontos indevidos em conta da parte recorrente, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir os danos morais e a repetição do indébito.

Pois bem.

Dos danos morais. A
rigor,

o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie
, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. No caso, não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Ou seja, não se trata de dano moral puro, de modo que fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte,
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Ainda, julgados nesta Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO – PRODUTO ENTREGUE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido no prazo estabelecido, houve solução administrativa do litígio, com a entrega do produto antes do ajuizamento da ação.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000373-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1071049-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Por ser prova afeta ao fato constitutivo, não há falar em inversão do ônus probatório, de modo que cabe ao autor tal encargo.

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Em destaque alguns excertos:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

É o caso dos autos. A cobrança indevida de serviço não contratado foi comprovada, mas a parte recorrente não demonstra excesso capaz de enveredar no campo dos danos morais, que desborde as raias do tolerável.

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição e a interrupção dos descontos são suficientes para restabelecer o
status quo ante
.

Da repetição do indébito.
No caso, por se tratar de descontos indevidos em conta de titularidade da parte recorrente, aplica-se o artigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Não sendo a hipótese de engano justificável, necessária a condenação em restituição, na forma dobrada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL
provimento para tão somente determinar a restituição
dobrada
do valor de R$ 2.333,82 (dois mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024